Tribunal: TJDFT
Processo: 0706278-46.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. ATUAÇÃO DE EX-SÓCIO NA ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DO PLANO DE SAÚDE E DO HOSPITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por hospital em face de sucessores de paciente internado, beneficiário de plano de saúde ambulatorial. A sentença considerou não comprovada a obrigação dos réus em arcar com os custos hospitalares, ante a certeza de que o plano de saúde autorizaria do custeio das despesas de internação. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal, diante do uso de prova não submetida ao contraditório; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de despesas hospitalares de paciente beneficiário de plano ambulatorial, ante a assinatura de termo de responsabilidade por atendimento não coberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada nulidade da sentença por violação ao devido processo legal confunde-se com o próprio mérito do recurso, pois está vinculada à análise das provas produzidas. Preliminar rejeitada.
4. A ação cobrança foi ajuizada apenas quase 2 (dois) anos depois do fim do período de internação, no qual o apelante se comportou como se houvesse cobertura do plano de saúde para a internação e tratamento do paciente.
5. A empresa responde pelos atos do seu sócio administrador, especialmente quando destes atos puderem resultar danos ou prejuízos a terceiros.
6. Afasta-se a alegação de que a declaração tenha sido utilizada como prova única no exame da questão, quando a decisão foi alicerçada por outras provas juntadas aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido não provido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade de sentença por uso de prova não submetida ao contraditório confunde-se com o mérito e não se sustenta quando a controvérsia depende da valoração judicial da prova.
2. A empresa responde pelos atos do seu administrador, especialmente quando destes atos puderem resultar danos ou prejuízos a terceiros
3. A declaração de ex-sócio pode corroborar as demais provas constantes dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 408; CCB, arts. 219 e 421.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1090261, 07183035620178070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 18.04.2018, DJE 27.04.2018.